Tribunal: TJMT
Processo: 1003665-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003665-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 600.367.021-53 (RECORRENTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE CHINAGLIA AMORIM YOSHINARI - CPF: 967.630.781-53 (RECORRENTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (RECORRIDO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), LAISE SCHWARZ CAPISTRANO FERREIRA - CPF: 021.000.061-93 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. REVELIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia dos requeridos e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 43.928,70, referente a aluguéis e encargos locatícios em atraso. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, nulidade da revelia e ausência de comprovação dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da recorrente Laise Schwarz deve ser afastada em razão de alegada indisponibilidade do sistema PJe; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas; (iii) estabelecer se os valores cobrados estão devidamente demonstrados e se a responsabilidade solidária da recorrente Laise Schwarz deve ser afastada em razão do divórcio de um dos coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prorrogação do prazo processual por indisponibilidade do sistema eletrônico somente ocorre quando a falha se dá no último dia útil do prazo, nos termos do art. 224, §1º, do CPC e da Resolução 185/CNJ. No caso, a indisponibilidade ocorreu antes do termo final, e a contestação foi apresentada com quatro dias de atraso, sendo correta a decretação da revelia.

4.

A revelia não configura cerceamento de defesa quando os réus tiveram oportunidade de se manifestar no prazo legal e não o fizeram. Além disso, a sentença se fundamentou em provas documentais, não sendo necessária a reabertura da instrução processual.

5.

A responsabilidade da recorrente Laise Schwarz pelo débito locatício não se extingue pelo divórcio, pois a alteração subjetiva do contrato de locação depende da anuência do locador, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.245/1991. O acordo firmado entre os cônjuges não produz efeitos contra o locador, permanecendo a obrigação solidária.

6.

A sentença não se baseou unicamente na presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia, mas também na análise de documentos como contrato, faturas de consumo, IPTU, taxas condominiais e laudo de vistoria, que comprovam a inadimplência e os valores exigidos. A ausência de impugnação tempestiva dos cálculos impede sua reanálise nesta fase.

7.

O pedido de perícia contábil é desnecessário, pois os valores foram apurados com base em documentos claros e objetivos, não exigindo conhecimento técnico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003665-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laise Schwarz Capistrano Ferreira

Michel Helio Prado de Carmago Libos

Miguel Jorge Prado de Camargo Libos

Recorrido(s):

Jefferson Yoshinari Ferreira da Cruz

Anne Caroline Chinaglia Amorim Yoshinari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela DECRETAÇÃO DA REVELIA DOS RECLAMADOS
e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 43.928,70 (quarenta e três reais novecentos e vinte e oito e setenta centavos), que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação, por estar o débito atualizado até aquela data.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré Laíse, alega que sua contestação deveria ser aceita, pois a indisponibilidade do sistema PJe teria impedido a protocolização dentro do prazo e sustenta que não deveria figurar como devedora, pois teria se separado de seu ex-cônjuge e co-réu Miguel Jorge em julho de 2022, e que, por acordo, ele teria assumido integralmente a responsabilidade pelos encargos locatícios.

Já os requeridos, Michel e Miguel, argumentam cerceamento de defesa, pois não teriam tido oportunidade de produzir provas, que os valores cobrados não foram devidamente demonstrados e que a revelia deveria ser afastada, pois poderiam apresentar contestação até a audiência de instrução, nos termos do Enunciado 10 do Fonaje.

- PRELIMINARMENTE

REVELIA DA RÉ LAISE SCHWARZ

Colendos Pares,

A recorrente Laise Schwarz sustenta que sua contestação deveria ser aceita, pois o sistema PJe teria ficado indisponível durante o prazo para apresentação da defesa.

Contudo, conforme a certidão de indisponibilidade anexada aos autos, o PJE ficou fora do ar apenas no dia 05/07/2024, por poucos minutos, e não no último dia do prazo. Nos termos do art. 224, §1º, do CPC e da Resolução 185/CNJ, a prorrogação do prazo processual somente ocorre quando há indisponibilidade no último dia útil, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, mesmo que se admitisse a prorrogação, a defesa deveria ter sido apresentada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 12/07/2024. Contudo, foi protocolada apenas em 16/07/2024, ou seja, 4 dias após o prazo máximo permitido.

Dessa forma, correta a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

É como voto.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a revelia foi corretamente decretada nos termos do art. 344 do CPC, já que os Srs. Michel e Miguel não apresentaram contestação, e a Sra. Laise protocolou sua defesa de forma intempestiva em 16/07/2024, após o prazo encerrado em 11/07/2024. Embora a presunção da revelia seja relativa, não há nos autos qualquer elemento probatório que contradiga os fatos narrados na inicial, sendo que a sentença analisou contrato, faturas de consumo, IPTU, taxas condominiais, laudo de vistoria e termo de entrega de chaves, os quais comprovam os débitos.

Além disso, os recorrentes não requereram produção de provas dentro do prazo.

Assim, não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa, pois os réus tiveram oportunidade de se manifestar e não o fizeram no momento processual adequado.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

A ação foi ajuizada sob o fundamento de que os recorrentes, na qualidade de locatários do imóvel situado na cidade de Cuiabá/MT, deixaram de adimplir aluguéis e encargos acessórios previstos no contrato de locação firmado entre as partes. O contrato, assinado em 10/03/2021, estabelecia o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 8.000,00, com reajuste anual pelo IGP-M, além da obrigação dos locatários de arcarem com IPTU, condomínio e demais despesas ordinárias do imóvel.

Os recorrentes permaneceram no imóvel até agosto de 2023, quando o devolveram aos locadores. Contudo, alegam os autores que, no período da locação, deixaram de ser pagos aluguéis e encargos acessórios, bem como o imóvel foi devolvido em estado de conservação inadequado, gerando a necessidade de reformas suportadas pelos locadores.

A petição inicial apresenta um cálculo detalhado da dívida, que totaliza R$ 43.928,70, valor este composto por:

Aluguéis em atraso e reajustes não pagos: R$ 23.556,79

Multa contratual e juros por atraso: R$ 5.871,79

IPTU devido e quitado pelos locadores: R$ 9.186,46

Taxas condominiais e despesas com água: R$ 5.186,27

Gastos com reparos no imóvel: R$ 715,74

Os locadores notificaram extrajudicialmente os réus para que regularizassem os débitos, sem êxito.

Pois bem. A alegação da recorrente Laise Schwarz de que não poderia ser responsabilizada pelos débitos locatícios em razão de seu divórcio de Miguel Jorge Prado de Camargo Libos não se sustenta, pois, apesar do divórcio com Miguel Jorge em 14/07/2022, o contrato de locação permaneceu inalterado e sem anuência do locador para sua exclusão.

O art. 12 da Lei do Inquilinato apenas garante que a locação pode prosseguir com o cônjuge que permaneceu no imóvel, mas não isenta automaticamente o outro das obrigações contratuais. O acordo de divórcio firmado entre Laise e Miguel não tem efeitos perante o locador, que nunca concordou com a transferência da responsabilidade.

Além disso, a ação de cumprimento de sentença movida por Laise contra Miguel pode lhe garantir ressarcimento, mas não a exime da dívida perante os locadores.

O termo de entrega das chaves e a ata notarial, que mencionam Miguel como responsável, não afastam sua solidariedade, pois Laise permaneceu como locatária até a devolução do imóvel.

Assim, a sentença deve ser mantida, pois a responsabilidade contratual de Laise não foi afastada por qualquer ato formal do locador.

Já em relação a discussão quanto a condenação, propriamente dita, os recorrentes sustentam que o valor de R$ 43.928,70 decorreu da aplicação automática da revelia, sem uma análise aprofundada das provas, e que os valores exigidos não foram devidamente comprovados.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Primeiramente, é importante destacar que, embora a revelia gere presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC), a sentença não se baseou exclusivamente nesse efeito, mas sim na análise concreta dos documentos apresentados pelos autores. O juízo de primeiro grau examinou detalhadamente os contratos, faturas de aluguel, boletos de IPTU e condomínio, recibos de pagamento, laudo de vistoria do imóvel e a planilha consolidada de débitos, os quais comprovam a inadimplência dos recorrentes e os valores efetivamente devidos. Dessa forma, a decisão foi amparada em provas documentais robustas, afastando qualquer alegação de condenação automática ou desproporcional.

Além disso, os recorrentes não impugnaram tempestivamente os cálculos apresentados na inicial. Caso houvesse divergência sobre os valores cobrados, caberia a eles apresentar contestação dentro do prazo, o que não ocorreu. A alegação de possível pagamento parcial de encargos também não se sustenta, pois não há nos autos qualquer documento que comprove a quitação parcial ou total dos débitos exigidos. Assim, a simples suposição de erro nos cálculos não justifica a reabertura da fase instrutória nesta fase recursal.

Já em relação ao pedido de perícia contábil, tem-se que os cálculos apresentados pelos autores são claros, diretos e baseados em documentos objetivos, de modo que não há necessidade de conhecimento técnico especializado para apuração dos valores devidos. Assim, a perícia contábil se revela desnecessária e meramente protelatória.

Portanto, os recorrentes tiveram oportunidade de contestar e não o fizeram no momento adequado, e os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a dívida. Assim, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, rejeitando-se o pedido de reavaliação dos valores e realização de perícia contábil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno os Recorrentes a pagarem honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025